Tribunal: STF
Processo: RE 1262629
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO DE ESTATURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CARGO PLEITEADO DE TÉCNICO LABORATORIAL. IMPROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO.
    1. Apelação de sentença que concedeu a segurança, para assegurar à impetrante a realização das fases subsequentes de concurso público e sua posse, na hipótese de obter pontuação suficiente, sob o fundamento de que inexiste previsão legal de estatura mínima para o ingresso nas forças armadas.
    2. UNIÃO FEDERAL alega que a fixação de altura mínima refere-se justamente aos critérios de higidez física e ergonomia, na forma como dispõe o art. 20 da Lei 12.464/2011, sendo certo que é totalmente aplicável às exigências de deslocamentos armados/equipados.
    3. O posicionamento deste tribunal (1ª, 3ª e 4ª Turmas) é no sentido de que à falta de previsão legal no sentido de limitar estatura para o ingresso nas forças armadas desautoriza a Administração de proceder exigência neste sentido. (Precedentes: APELREEX 08074289120164058300, Relator o Desembargador Federal Manoel Erhardt, julg.: 02/04/2017 (1ª Turma); APELREEX 08081376320154058300, Relator o Desembargador Federal Cid Marconi, julg.: 19/08/2016 (3ª Turma); AG 08019512420174050000, Relator o Desembargador Federal Edilson Nobre, julg.: 25/05/2017 (4ª Turma).
    4. Ademais, a função para a qual a candidata/apelada pleitea o provimento é de técnico laboratorial, função que absolutamente não exige capacidades físicas qualificadas. 
    5. Improvimento da apelação e do reexame necessário” (pág. 274 do documento eletrônico 1).
    Foram interpostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (págs. 289 e 306 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5, XXXV, LIV e LV; 37, I e II; e 142, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Verifico, ainda, que os arts. 2° e 37, I e II, da CF/1988, não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Ainda que superados esses óbices, observo o Tribunal de origem - ao concluir pela ilegalidade da exigência de altura mínima para os candidatos ao cargo de técnico de laboratório no serviço militar – não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que somente lei em sentido formal pode estabelecer requisitos para o preenchimento de funções, cargos e empregos públicos. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes.
    É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material.
    Agravo regimental não provido” (RE 593.198-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial militar. Altura mínima. Requisito. Previsão legal 4. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.073.375-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Esse entendimento foi reafirmado por este Tribunal, ao julgar o RE 898.450/SP (Tema 838 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que se assentou que qualquer restrição para o acesso a cargo público constante em editais de concurso depende da sua específica menção em lei formal. Por oportuno, transcrevo trecho da ementa do referido precedente:
    “[...]
    1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público.
    2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que ‘os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei’, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992)”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator